Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-84.2021.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória. Ministério Público pretende a condenação por tráfico. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inexistência de elementos capazes de comprovar a traficância com a certeza necessária à condenação. Elementos amealhados pela acusação não permitem a conclusão de que o acusado estava traficando. Quantidade de drogas,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória. Ministério Público pretende a condenação por tráfico. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inexistência de elementos capazes de comprovar a traficância com a certeza necessária à condenação. Elementos amealhados pela acusação não permitem a conclusão de que o acusado estava traficando. Quantidade de drogas, isoladamente considerada, não permite a presunção do tráfico. Impossível proferir decreto condenatório fundado em meros e insuficientes indícios. Recurso improvido.